Tribunal: TJSP
Processo: 1503032-66.2021.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO – Art. 157, caput, do CP - Materialidade e autoria criminosas comprovadas nos autos – Palavras e reconhecimento da vítima – Validade - Depoimentos dos policiais que se revestem de fé pública e se encontram corroborados pelo restante da moldura probatória – Provas suficientes para o édito condenatório – Pena e regime mantidos - Recurso desprovido.